Tribunal: TJES
Processo: 0005800-81.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005800-81.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL COSTA CALMON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005800-81.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL COSTA CALMON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ALTERAÇÃO FRAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO . 1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente deste Tribunal. 2 – Não é possível acolher a tese desclassificatória, uma vez que demonstrado o animus necandi do réu. 3 – Impossível o redimensionamento da pena-base, haja vista que pautada em fundamentação idônea. 4 – A fração referente ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa não merece retoques, diante do iter criminis percorrido pelo réu durante a prática delitiva. 5 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005800-81.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL COSTA CALMON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial n° 316/2017, que serve de base para

o oferecimento da presente denúncia que, no dia"09 de abril de 2017, no período noturno, em um estacionamento localizado Avenida Glauber Rocha, bairro Morada de Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando-se de uma arma branca (faca, apreendida à fi. 143), desferiu diversos golpes contra a vítima RENATA REZENDE BONELA DUTRA, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Lesões Corporais de fis. 27 e 181, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Restou devidamente apurado que a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (ano) e 06 (seis) meses, todavia, tal relacionamento terminava e iniciava algumas vezes.

Salienta-se que no dia do crime, apesar de estarem separados, o

denunciado e a vítima saíram juntamente com alguns amigos. Oportunidade em que ficaram ingerindo bebidas alcoólicas juntos em um bar da região.

Em um determinando momento, o denunciado e a vítima foram

embora do bar no veículo do denunciado, dirigido por este, quando então o denunciado chamou a vítima para dar urna volta.

Dessa forma, o denunciado passou rapidamente em sua residência e, já com a intenção de matar, pegou uma faca no local, retomando para o veículo logo em seguida, estando a vítima no banco do carona aguardando-o e não visualizando, assim, a faca que estava na posse do denunciado.

Em ato contínuo, após andar por diversas ruas com a vítima no veículo, o denunciado prosseguiu dirigindo até um estacionamento localizado em um terreno baldio da região, quando então, inesperadamente, com a faca em punho, o denunciado saiu do veículo, abriu a porta do banco do carona e passou a deferir golpes com a faca.

Salienta-se que no momento em que efetuava os golpes, o denunciado também informava para a vítima que queria matá-la. Neste instante, a faca caiu no chão do carro, quando então a vítima conseguiu sair do veículo, todavia, o denunciado perseguiu a referida, com a faca novamente em punho, e passou a apertar seu pescoço e desferir mais golpes, momento em que a vítima caiu ao chão já sem forças. (fis. 20/22 e 175).

O crime de homicídio somente não se consumou pelo fato de que

um indivíduo passou no local no momento dos fatos, presenciando a ação criminosa do denunciado que estava em cima da vítima efetuando os golpes e apertando-lhe seu pescoço, quando então interferiu na ação e, logo após a ajuda de mais um popular que também passou no loca!, conseguiram fazer cessar a ação do denunciado. (fls. 171/173)”

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado condenado pelo delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante de tal quadro fático, a defesa do apelante, irresignada com o resultado do feito, apresentou apelação afirmando, em síntese, que a decisão dos jurados, ao considerar o apelante como culpado, é contrária às provas existente nos autos e, via de consequência, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alíneas “c” e "d" do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses no que tange o crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ora em exame (ata de julgamento de fls. 560/562): a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada e a segunda, pela defesa do réu, que requereu a desclassificação para o crime de lesões corporais, pela desistência voluntária, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a absolvição por clemência.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da acusação, reconhecendo a prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada.

A pretensão recursal para que o apelante seja submetido a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 27 e 181) e pelos depoimentos das testemunhas, que peço vênia para em parte transcrever:

“"( ... ) que conviveu com o acusado por cerca de 01 ano, sendo que ficou separada do mesmo por 04 meses; que em dezembro de 2016 o acusado procurou a depoente em casa e pediu para voltar; que a depoente voltou o relacionamento com o acusado tendo terminado cerca de 20 dias antes do fato acontecer; que o acusado era muito ciumento tendo a afastado de suas amizades;_que o acusado já havia agredido a depoente antes;_que certa vez o acusado machucou muito a depoente tendo puxado sua boca;_que as agressões também consistiam em socos, chutes e ponta p; que antes dos fatos, o acusado insistiu em voltar o relacionamento com a depoente; que no dia dos fatos, o acusado esteve na residência da depoente; que nesse dia pela manhã o acusado ligou para a depoente perguntando o que a depoente iria fazer, a depoente respondeu que iria para praia e ele disse que iria também; que o acusado então foi a casa da depoente, estando tranquilo, rindo, dizendo que iria lhe conquistar novamente; que a depoente saiu de casa junto com o acusado de carro em direção a um barzinho; que ficaram no barzinho, ingeriram duas cervejas e dali o acusado falou com a depoente que iria E. passar em casa para pagar um negócio; que então foram em direção a casa do acusado, sendo que lá chegando a depoente ficou no interior do veículo e o acusado entrou em casa e rapidamente saiu e entrou no carro; que até então a depoente não sabia que o acusado tinha ido pagar uma faca; que também não viu a faca; que o acusado iria lhe levar para casa, mas ele lhe

chamou para ir novamente a um barzinho em Campo Grande; que a depoente disse que não iria; que o acusado parou na frente do bar a depoente não desceu, dizendo que queria ir para casa; que então o acusado passou a dar várias voltas de carro em Morada de Campo Grande; que a depoente perguntava ao acusado porque ele estava passando por aquelas ruas, mas ele não respondia nada; que o acusado parou em um terreno baldio

próximo a residência da depoente dizendo que iria fazer xixi; que o

acusado não desceu do carro, tendo dirigido até a porta da casa da declarante; que a declarante desceu do carro e quando estava entrando em casa o acusado lhe chamou mais uma vez para ir ali em cima com que a declarante mais uma vez então entrou no carro;_que o acusado então a levou para um terreno baldio quando tem festa funciona como um estacionamento; que a depoente então ficou assustada e gritou "o que você está fazendo aqj, Gabriel?", momento em que GABRIEL saiu do carro e veio até a porta do carona com a faca na mãe; que a faca era uma faca de cozinha, com uma grossa lâmina; que o acusado rapidamente veio em direção a depoente munido da faca para g1peá-la no estômago; que a depoente então tentando evitar colocou a mãe na frente, tentando segurar faca; que se não segurasse a faca o acusado iria conseguir golpeá-la; que ao segurar a faca, um dos dedos da depoente pendurou; que ficou com uma deformidade no dedo; que teve que fazer cirurgja; que ficou 12 horas hospitalizada, já que seu plano de saúde não permitia que ficasse por mais tempo; que no momento do gpjp, o acusado falava o tempo todo que iria matar a depoente; que a depoente ficou segurando a faca e o acusado tentando golpeá-la; que nesse momento a depoente estava deitada no carro e o acusado em cima dela; que a depoente falava para o acusado parar, dizendo como ele poderia matar uma pessoa que ele dizia

que amava; que o acusado continuava dizendo que iria matar a depoente; que a depoente falava ao acusado como que ele iria explicar isso a mãe da Z depoente e a mãe do próprio acusado; que a faca caiu e o acusado então tentou esganar a depoente; que a depoente não estava mais conseguindo respirar, de forma que o sangue já tinha começado a sair pela sua boca e tentava tirar as mãos do acusado do seu pescoço ,mas tinha dificuldade devido ao machucado na mão; que o acusado é muito pesado e estava com o corpo todo em cima da depoente; que o acusado continuava falando que iria matar a depoente; que a depoente conseguiu se desvencilhar do acusado, tendo saído correndo pedindo socorro, mas o acusado a perseguiu e a derrubou, tendo continuado a esganá-la; que quando caiu no chão a depoente se machucou e também teve machucados devido ao tentar se desvencilhar da ação do acusado; que o local era escuro; quando o acusado tentava esganá-la chegou o vizinho da depoente, ALEFF, de moto e disse ao acusado "você tem coragem de bater em mulher?", oportunidade em que o acusado empreendeu fuga; que a depoente disse ao vizinho que o acusado o estava com uma faca dentro do carro; que o vizinho foi em busca do acusado e Z conseguiu detê-lo, até que a polícia chegou; que a faca foi apreendida; que sabe dizer que ALEFF não é mais vizinho da depoente, mas reside no mesmo bairro; que LORRAINE e GUSTAVO não estavam no local dos fatos, apenas tendo encontrado a depoente e o acusado no barzinho; que a família do acusado não procurou a depoente depois dos fatos; que como a depoente não soltou a faca o acusado apenas a golpeou na mão, mas se não tivesse segurado a faca, com certeza o acusado teria matado a depoente; que acredita que o acusado queria esganar a depoente para ela desmaiar e assim facilitar a sua ação; que confirma as declarações as folhas 24125;_que no momento em que a declarante correu para fugir e o acusado conseguiu derrubá-la, além de tentar esganá-la o acusado também lhe deu socos, não sabendo dizer quantos socos foram
. (Depoimento prestado pela vítima Renata Rezende Bonela Dutra em juízo).”

"(...) que estava passando próximo ao local quando os fatos em apuração aconteceram;_que quando chegou no local em que a vítima e o réu estavam, já haviam pessoas que já tinham imobilizado o réu;_que a vítima estava bastante ensanguentada; que conhece a vítima do bairro, de vista; que não é íntimo da vítima; que conhecia o réu de vista, do bairro; que o réu já estava imobilizado e no chão quando o depoente chegou; ( ... ); que no dia dos fatos havia feito uma entrega de lanches; que após, estava retornando para a lanchonete; que estava o depoente e um amigo; que esclarece que no momento em que passou só viu um homem no chão, a vítima estava sentada na calçada; que o depoente teme por sua vida; ( ... ) que o depoente esclareceu que já havia prestado declarações na fase policial acerca dos fatos, indagando a promotora se teria que dizer tudo novamente, tendo a promotora explicado que deveria dizer em juízo que realmente aconteceu no dia dos fatos, ou seja, a verdade, pois o primeiro depoimento foi prestado na esfera policial, e agora o seu depoimento está sendo em juízo, momento em que a promotora iniciou a leitura do depoimento prestado na fase policial; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fis. 175/177,_que ora lhe foram lidas; ( ... )" (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Aleff Wingler Eleotério).

O depoimento da vítima esclareceu, com riquezas de detalhes, a dinâmica dos fatos.

A testemunha ocular dos fatos visualizou o réu golpeando a vítima, tendo cessado as agressões apenas com a intervenção do depoente, que constatou que a vítima estava muito machucada e ensanguentada.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos”. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender a defesa, não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível, ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a condenação do réu.

Diferente do que alega a defesa, restou devidamente demonstrado o
animus necandi
do apelante, o qual, durante a empreitada criminosa, anunciava a todo o momento que iria matar a vítima.

Ademais, o
modus operandi
afasta, sem sombra de dúvidas, a tese de que o apelante buscava apenas lesionar a vítima, já que restou comprovado que o réu a imobilizou e passou a dar diversas facadas, exclusivamente cessando as agressões com a presença de uma testemunha que o confrontou.

Desse modo, impossível acolher a tese desclassificatória ventilada.

Pugna a defesa, também, pelo redimensionamento da pena-base fixada, ao argumento de que a exasperação se deu mediante fundamentação inidônea.

Em relação à pena-base fixada em desfavor do apelante, o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“
Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, haja vista que o acusado premeditou o crime, convidando a vítima para sair a noite e, ainda, o acusado, sabendo das consequências de seus atos, durante um dos trajetos parou em sua residência para pegar a faca utilizada na prática do crime. Ainda, durante a empreitada, agrediu a vítima, apertando seu pescoço e desferindo socos, empregando força muito superior, posto que tinha maior compleição física. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime. No entanto, preferiu, de modo covarde, tentar contra a vida da vítima, sem nenhuma consideração pela pessoa humana e somado ao fato de que o acusado é ex companheiro da vítima. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado
. Os ANTECEDENTES não são registrados. Sua
CONDUTA SOCIAL não pode ser considerada boa, haja visto que existem registros de outras agressões físicas contra a vítima, denotando ser o acusado dado a prática de condutas violentas
. A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena.
Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado. A ação do acusado se deu em razão de ciúmes. O acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima.
As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis.
Consta nos autos que, em ocasiões anteriores aos fatos, o acusado já havia agredido a vítima quando ainda mantinham relacionamento, em uma das ocasiões tendo “rasgado” a boca da vítima e em outra oportunidade arrancado o carro quando a vítima tentava descer, ferindo suas pernas
.
Ademais, além das agressões físicas, o relacionamento do acusado com a vítima era conturbado, com várias discussões. No dia dos fatos o acusado teria ido com a vítima a um bar se encontrar com um casal de amigos, Após, saíram junto do local no carro do acusado.
Durante o trajeto o acusado anunciou para a vítima que precisaria pegar algo em casa, tendo a mesma permanecido dentro do carro, no bando do carona, e aguardado o acusado, oportunidade essa em que o acusado pegou uma faca grande e se dirigiu novamente ao veículo. Após, o acusado teria dirigido o veículo até um terreno baldio localizado na região, estacionando o veículo e descendo do carro com a faca já em punho, dando a volta e abrindo a porta do banco do carona onde a vítima estava sentada, passando a desferir golpes contra ela e dizendo que iria matá-la. A vítima, tentando se defender, segurou a faca em uma das investidas, lesionando três dedos e, em dado momento, a faca caiu no chão do veículo, oportunidade em que a vítima conseguiu empurrar o acusado, afastando-o e tentou correr. O acusado novamente pegou a faca e perseguiu a vítima, conseguindo alcançá-la e dando continuidade as agressões, tentando golpeá-la por mais vezes, ainda apertando seu pescoço e lhe desferindo socos. O acusado somente não conseguiu lograr êxito no seu intento posto que dois homens passaram no momento dos fatos e foram ajudar a vítima, parando as agressões do acusado, que tentou fugir do local, mas foi novamente detido pelos pelos homens até a chegada da polícia militar
. A vítima foi socorrida e levada para atendimento hospitalar. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, bem como o fato dela ser sua ex companheira
. O acusado provocou verdadeiros momentos de terror a vítima, bem como a vítima não teve condições para se defender, visto que fora surpreendida pela ação do acusado que começou a desferir golpes de arma branca quando a mesma estava dentro do veículo distraída após terem saído de um bar. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são consideráveis, eis que a vítima ficou com deformidade permanente em um dos dedos.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado. A vítima estava acompanhando o acusado em seu veículo após terem saído juntos.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a PENA BASE em 22 (VINTE E DOIS) anos de reclusão
.
.”

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, oportunidade em que exasperou a pena-base em 12 (doze) anos acima do mínimo legal.

Diferente do que alega a defesa, a fundamentação adotada se mostra idônea e pautada nos elementos do caso concreto.

Conforme amplamente demonstrado, a culpabilidade extrapola à prevista no tipo penal, diante da premeditação do apelante na prática delitiva, que parou em sua residência com o argumento de que precisava pegar algo em casa e, ludibriando a vítima, se muniu da arma do crime.

A conduta social apurada, corretamente foi valorada negativamente, haja vista que, demonstrado nos autos que o apelante é pessoa violenta, tendo inclusive, em outra oportunidade, agredido a vítima.

Os motivos também foram devidamente comprovados, haja vista que as agressões se deram em razão de ciúmes e do término do relacionamento, cujo inconformismo era nutrido pelo apelante.

As circunstâncias do crime atestam os momentos de terror vivenciados pela vítima, que foi levada para um terreno baldio, oportunidade em que passou a ser golpeada com uma faca e imobilizada, tentando se desvencilhar das investidas do réu.

Por fim, as consequências do crime restaram evidenciadas com as lesões sofridas pela vítima, que resultaram em deformidade permanente em um dos dedos da mão.

Diante de tais elementos, não vejo como acolher a tese de nulidade da fundamentação, adotada na primeira fase dosimétrica, razão pela qual mantenho inalterada a pena-base.

Ultrapassado tal ponto, a defesa ainda apresenta seu inconformismo no que se refere ao
quantum
estipulado, a título de causa de diminuição de pena da tentativa.

O Magistrado sentenciante fixou a fração em aproximadamente 1/3 (um terço) com base no
iter criminis
percorrido pelo apelante.

Conforme se depreende do caderno processual, o réu buscou acertar o abdome da vítima, lesionando gravemente seus dedos enquanto esta buscava se defender, a imobilizou pelo pescoço provocando sangramento e quase desmaio, evidenciando que a prática delitiva quase atingiu seu objetivo final que era ceifar a vida da vítima.

Assim, não há que se falar em retificação da fração utilizada na terceira fase dosimétrica, sendo portanto mantida incólume a pena fixada.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.